Tribunal: TCU
Processo: 008.714/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Maria de Fatima da Silva Zaupa contra decisão que julgou irregular suas contas com aplicação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Maria de Fátima da Silva Zaupa contra o Acórdão 4126/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares com imputação de débito e multa em razão do recebimento indevido de remunerações majoradas pela opção ao regime de trabalho de dedicação exclusiva, sem o atendimento a tal condição; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente, ao Colégio Militar de Brasília e à Procuradoria da República no Distrito Federal.